Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ. RESOLUÇÂO No 595 de 21/11/2024. DECISÃO MANTIDA.
1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de busca via sistema PREVJUD, para pesquisa de vínculo empregatício do Executado/Agravado.
2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional.
3. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ.
4. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, deve ser utilizado para fins de acesso imediato a informações em ações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS. Como consta, expressamente, da página do CNJ na internet, “Reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud).”.
5. Além disso, a Resolução do CNJ no 595, de 21/11/2024 – que trata da padronização dos exames periciais nos benefícios previdenciários por incapacidade e sobre a automação nos processos judiciais previdenciários e assistenciais, por meio do PREVJUD –, menciona expressamente, no art. 3o, a utilização do sistema para fins previdenciários e assistenciais.
6. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da parte Exequente/Agravante, diante da ausência de previsão normativa de utilização do sistema PREVJUD para fins de busca de ativos do devedor.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.